Tribunal: STF
Processo: Rcl 57396
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. RE 603.616. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, nos autos n. 0705936-58.2021.8.07.0001, negou provimento ao agravo interno interposto em face do decisum que aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante.



    A reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, interpretou incorretamente o Tema 280 da repercussão geral, notadamente porque “proferiu decisão manifestamente contrária ao conjunto probatório constante nos autos, pois a justificativa concreta da fundada suspeita, apta a legitimar a busca e apreensão domiciliar no caso, restou ausente”.



    Requer seja julgada procedente a reclamação, “a fim de o reclamante ser ABSOLVIDO”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, ressalto que a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. À guisa de exemplo, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Na sistemática da repercussão geral, há decisão do STF que enuncia norma de interpretação com caráter obrigatório, por força de lei, em casos idênticos, competindo ao órgão de origem proceder à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.



    É excepcional, portanto, o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto, encargos esses não cumpridos pelo reclamante, ora agravante.” (Reclamação 21.730-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/03/2017, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)



    No presente caso, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pela parte ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento no Tema 280 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário.



    No que toca ao segundo critério, referente à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal.



    O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral. 



    Diante desse cenário, imperioso procedermos à aferição do necessário distinguishing entre o caso dos autos e o que discutido no RE 603.616, Tema 280 da Repercussão Geral.



    No julgamento do RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 da Repercussão Geral, fixou-se a seguinte tese, in verbis:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    In casu, o acórdão do Tribunal a quo assentou, in verbis: 



    “Os elementos que evidenciam a justa causa (fundadas suspeitas de ocorrência de flagrante delito no interior da residência) necessária para justificar o ingresso na residência do réu são o fato de que as apurações decorreram da abordagem de usuários na Ceilândia e no fato de que antes da realização da operação a equipe de inteligência da polícia militar já havia apurado o caso e coletado informações concretas da ocorrência do delito.



    Não há que se falar em divergência entre o fato narrado na denúncia e o Tema 280 do STF, com repercussão geral reconhecida, pois no caso concreto resta devidamente comprovada a justa causa para o ingresso.



    [...]



    Assim, é de se concluir que a busca e apreensão da grande quantidade de entorpecentes no interior da residência do réu não padece de nulidade, pois evidenciada justa causa apta a ensejar a violação do domicílio ante a situação de fragrante delito, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade manter em depósito é considerado crime permanente pela doutrina e jurisprudência pátrias. 



    A prova não é nula, seja pela outorga de permissão para ingresso na residência (devidamente demonstrada), seja pela presença de justa causa para o ingresso, mesmo sem a concessão de permissão.”



    Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à necessidade de justa causa verificada a posteriori. No mesmo sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 49.363-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao tema 280: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. 4. Justificativa posterior à entrada no domicílio no caso concreto. 5. Agravo regimental não provido”. (Rcl 48.847-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/10/2021)



    Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição.



    Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente